Tribunal: TJES
Processo: 5002084-66.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002084-66.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DUTRA GOMES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002084-66.2023.8.08.0006

EMBARGANTE:
LUCIANO DUTRA GOMES

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIDO PARA AFASTAR A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RETRO. APLICAR EFEITOS INFRINGENTES. CONHECER DO RECURSO AUTORAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id 7245321) que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento nos termos do voto do relator.

A parte autora opôs embargos no ID 7274549 alegando que há erro material no
decisum
posto que a fundamentação não corresponde ao caso concreto.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Em análise detida dos autos,

observo que assiste razão ao embargante tendo em vista que efetivamente ocorreu um erro material que compromete o referido Acórdão.

Nesta senda torno sem efeito o Acórdão de ID 7245321, posto que embasado em razões estranhas a estes autos. Assim, deve ser considerado a análise que segue:

Na origem trata-se de Ação ajuizada por
LUCIANO DUTRA GOMES
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, por meio da qual pleiteia, liminarmente, o cancelamento do empréstimo realizado com a suspensão das cobranças, e, o bloqueio do valor de R$ 13.900,00, com o depósito em Juízo,

que foi transferido para a conta de Beatriz S. Ferreira. No mérito, a confirmação da liminar, com a declaração de inexistência de débito quanto ao contrato de empréstimo; o cancelamento definitivo do “pacote de serviços”; a repetição do indébito, já em dobro, no valor de R$ 29,20, referente ao “pacote de serviços” (R$ 14,60), e danos morais no valor de R$ 30.000,00.

O juízo
a quo
(ID 6109862):

Face ao acima exposto,
declaro
de ofício,
a perda do interesse de agir
quanto

ao pedido de bloqueio no valor de R$ 13.900,00 e
Julgo Parcialmente Procedente a Ação
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para:

a)

REVOGAR
a liminar ao seu tempo deferida;

b) DETERMINAR
que o Requerido, no prazo de 15 dias,
CANCELE
a cobrança denominada "pacote de serviços", no valor mensal de R$ 14,60
.

c)

CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar a parte demandante o valor de R$ 29,20, a título de repetição do indébito, já em dobro. Atualização monetária a contar da data do ajuizamento da ação, com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de suspensão das cobranças a título de empréstimo, declaração de inexistência de débito quanto ao contrato de empréstimo e indenização por danos morais.

Irresignado, o autor interpôs recurso no ID 6109866 alegando inexistência de contrato, desconhece e sequer foi juntado nos atos, além de ser flagrante o dano moral diante da situação vivenciada.

Pois bem.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Como se extrai dos autos, o autor recebeu um e-mail emitido pelo Banco do Brasil - teoria da aparência - indicando a possibilidade de recuperar os pontos, como se observa no ID 6109772 e 6109771.

Assim, foi gerado um contrato de empréstimo/financiado nº 008449928, em que gerou um ônus de R$19.400,00, como comprovado no ID 6109778. Mesmo entretanto em contato com o referido banco lhe foi dito que nada poderia ser feito, sendo mantido os descontos em sua conta como comprovado no ID 6109774.

Ainda, o banco requerido incluiu o nome do autor em órgão de proteção de crédito, como devidamente comprovado no ID 6109859.

A instituição financeira, a seu turno, ao se manifestar nos autos apenas anexou os extratos de contratos do autor, não trouxe o alegado contrato com a indicação da assinatura do autor ou seu comprovação de aquiescência expressa, assim não desincumbiu-se do ônus que lhe cabia.

Resta comprovado, portanto, a falha na prestação de serviço que se aprecia de forma objetiva como já sumulado pela Augusta Corte em Matéria infraconstitucional:

SÚMULA 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O fato de ter ocorrido no âmbito da internet não afasta a ou minora a responsabilidade da instituição:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EFETUADAS PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL.
VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2022058 MG 2021/0355373-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Assim, reputo comprovado que houve falha na prestação de serviço e dou provimento ao apelo para declarar a nulidade do referido contrato e, consectariamente determino a devolução do valor de R$29,20, como pleiteado na inicial.

Por via reflexa, resta configurado o dano moral do consumidor, posto que houve falha na prestação de serviço, bem como negativação indevida (ID 6109859), daí exsurgindo o dever de indenizar, posto que o contrato se deu de forma indevida. .

Dessa forma, registro que o valor a quantia de R$ 7.000,00 (oito mil reais), a título de danos extrapatrimoniais não se mostra desproporcional ou irrazoável,

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos embargos para DECLARAR sem efeito o Acórdão de ID 7245321 para conhecer do Recurso Inominado e DAR-LHE PROVIMENTO para a reforma da sentença e declarar o contrato de empréstimo nulo e determinar a devolução do valor de R$29,20 a título de danos materiais, corrigidos desde o evento danoso, pela taxa SELIC, e de R$ 7.000,00 a título de danos morais, corrigidos com juros de 1% desde o evento danoso até o arbitramento e, a partir do arbitramento, correção somente pela SELIC.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto aos consectários lógicos da condenação por danos morais, uma vez que, a meu ver, deve haver remuneração tão somente pela taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária) e ter como termo inicial a data do arbitramento.

É como voto.